Tribunal: STF
Processo: Rcl 40467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Renato Lopes Camargos, em face de acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos 2055591-15.2020.8.26.0000, que denegou a ordem de progressão de regime de cumprimento de pena para o domiciliar, por ausência de provas que justificassem o pedido.
    2.  O reclamante alega que cumpre pena no regime semiaberto e, devido à pandemia de COVID-19, ajuizara pedido de progressão ao regime domiciliar, com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ, o qual foi negado pelo juízo na vara de execuções penais, nos autos 004706-66.2018.8.26.0496. No caso, o juízo entendeu que o autor não comprovou porque faria jus à excepcionalidade da medida. Contra essa decisão, o autor ajuizou mandado de segurança nos autos 2055591-15.2020.8.26.0000, reiterando o pedido de progressão para o regime domiciliar de cumprimento de pena, por conta dos riscos de contaminação por COVID-19, no regime atual de cumprimento, o semiaberto. O writ foi negado pelo ato reclamado, novamente por ausência de material probatório que justificasse o pedido. Na presente reclamação, o autor aduz que a negativa de progressão decidida pelo ato impugnado viola a autoridade da Súmula Vinculante 56, bem como da medida cautelar na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    3.  Liminar por mim indeferida (doc. 6).
    4. O órgão reclamado prestou informações (doc. 8).
    5. A manifestação da Procuradoria-Geral da República é pela improcedência da reclamação (doc. 10), em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF Nº 347 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ADPF Nº 347. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDA DA PELO TRIBUNAL PLENO. PERDA DE OBJETO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO RECLAMANTE. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    6. É o relatório. Decido.
    7.  De início, pontuo que o fundamento trazido, de violação ao que decidido na medida cautelar na ADPF 347 da Rel. Min. Marco Aurélio, não se sustenta. A referida cautelar não foi referendada pelo Plenário desta Corte, de modo que a decisão não opera mais efeitos no mundo jurídico. Na ocasião, a maioria do Pleno seguiu a divergência inaugurada pelo Min. Alexandre de Moraes no sentido de que o objeto da ADPF 347 não tem relação com o COVID-19, de modo que eventual análise nesse sentido extrapolaria o pedido da ação; e que a recomendação do CNJ é para que os casos sejam analisados um a um, e não de forma generalizada como determinado na cautelar. Nesse ponto, portanto, a presente reclamação é inviável porque o ato reclamado está em consonância com o que decidido por esta Corte.
    8. Quanto ao outro fundamento, de violação à SV 56, ressalto que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 
    9.  A súmula vinculante 56 possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    10.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    11.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifo acrescentado) 
    12.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. Contudo, não é o caso em análise na presente reclamação.
    13.  Com efeito, o ato reclamado indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob os fundamentos de que ele: (I) “cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto; (II) vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil; (III) não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere; e (IV) igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus(COVID19). Desse modo, não há a necessária aderência entre o ato reclamado e a súmula vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    14.  Assim, não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 56.
    15.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator